Tribunal: CARF
Processo: 14337.000045/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000045/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.897 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
SIND DOS ESTIVADORES EM EST DE MIN DO PA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.
O art. 195, §7°, da Constituição não reconhece imunidade em relação às
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados.
DIÁRIA PARA VIAGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A remuneração recebida pelo exercício da atividade de dirigente sindical pelo
suplente da diretoria do sindicato ou pelo membro titular ou suplente do
conselho fiscal do sindicato não se caracteriza como diária para viagem.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. PRECLUSÃO.
Não tendo havido lançamento relativo às contribuições dos integrantes da
diretoria executiva, não há como prosperar inconformismo veiculado apenas
nas razões recursais e que não guarda relação de pertinência para como o Auto
de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000045/2009-33
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000045/2009-33

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 149/157) interposto em face de decisão (e-
fls. 122/144) que julgou procedente Auto de Infração - AI n° 37.207.435-9 (e-fls. 05/33), no
valor total de R$ 6.662,93 a envolver as rubricas "1F Contrib indiv" e "11 Segurados"
(levantamentos: CI - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL e DIS - DIRIGENTE SINDICAL) e
competências 03/2004 a 12/2004, cientificada(o) em 18/03/2009 (e-fls. 05). Do Relatório Fiscal
(e-fls. 78/88), extrai-se:
(...)1.1. O crédito lançado refere-se a contribuições do segurado, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
dirigentes sindicais que mantiveram o enquadramento anterior a posse, no caso,
trabalhadores avulsos e aos prestadores de serviços pessoa física sem vínculo
empregatício
2.1. LEVANTAMENTOS:
2.1.1. DIS — DIRIGENTE SINDICAL:
Neste levantamento encontram-se lançadas as diferenças de contribuições
previdenciárias, não declaradas em GFIP, a cargo dos segurados empregados incidente
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês aos
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços conforme o disposto no inciso I, art. 22
da Lei 8.212/1991. (...)
2.1.2. CI - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Neste levantamento foram lançadas as contribuições de 11% aplicadas sobre a
remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual, devidas e não
recolhidas pela empresa visto que é obrigada, a partir de 04/2003, por descontar e
recolher as contribuições a cargo desta categoria de trabalhador, presumindo-se que este
foi feito oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber,
conforme o disposto no § 5° do art. 33, combinado com o caput do art. 4° da Lei n°
10.666 de 08/05/2003. O contribuinte, em nenhuma competência abrangida por este
procedimento fiscal, informou esta categoria na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP. (...)
Na impugnação (e-fls. 93/95), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Ausência de desconto e repasse. Recolhimento dúplice.
(c) Imunidade.
(d) Inexistência de salário.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 122/144):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP N° 37.207.435-9. CONTRIBUIÇÃO SOBRE
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
RETENÇÃO.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000045/2009-33

A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados a seu serviço, na forma estabelecida no art. 28, 30, I,
"a", da Lei 8.212/91 e alterações posteriores. De acordo com o Art. 4°, da Lei n.°
10.666/2003, fica a empresa, a partir de abril de 2003, obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição
a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao da competência.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES.
NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART 55 DA LEI N°8.212/91.
O parágrafo 7° do artigo 195 da CF/88 confere às entidades beneficentes de assistência
social a isenção das contribuições sociais, desde que atendidos os requisitos
estabelecidos em lei. O simples fato de ser a impugnante entidade sindical de
trabalhador não lhe dá o direito de se auto-enquadrar como entidade isenta, a fim de
usufruir o beneplácito constitucional, eis que esta deverá preencher todos os requisitos
previstos no artigo 55, da Lei 8.212/91.
DIRIGENTE SINDICAL.
Mantém durante o seu mandato a mesma vinculação à Previdência Social de antes da
investidura no cargo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
AJUDA
DE
CUSTO. DIÁRIAS. MANUTENÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado ou trabalhador avulso, a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive sob
a forma de utilidades, destinados a retribuir o trabalho.
Somente as parcelas expressamente previstas no artigo 28, parágrafo 9° da Lei n.°
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 09/07/2009 (e-fls. 146/147) e o
recurso voluntário (e-fls. 149/157) interposto em 03/08/2009 (e-fls. 149), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é interposto no prazo legal.
(b) Ausência de desconto e repasse. Recolhimento dúplice. Não tendo efetuado o
desconto, os valores não foram arrecadados. Tendo em vista tratarem de
prestadores de serviços eventuais ao Sindicato, já recolhem os próprios
segurados como trabalhadores individuais, a implicar a regra invocada pela
auditoria o recolhimento dúplice aos cofres públicos.
(c) Imunidade. Como o recorrente é imune da cota patronal, não há que se falar
em obrigatoriedade de retenção das contribuições dos segurados, desde que os
contribuintes individuais recolham mensalmente ao INSS. Além disso, não
cabe cobrança do levantamento CI – Contribuinte Individual em razão da
imunidade tributária da recorrente (Constituição, arts. 150, VI, “c”, e 195, §
7°). A decisão recorrida incorre em equívoco ao tratar a imunidade como
isenção e ao afirmar indevidamente que a Lei n° 8.212, de 1991, concede
isenção, contudo, conforme o entendimento dos tribunais superiores e da
doutrina majoritária, deve ser atendido ao disposto no art. 14 do CTN para as
instituições de assistência social
(d) Inexistência de salário. Não restou demonstrada a natureza salarial das verbas
contidas nos autos. Independentemente de serem os dirigentes avulsos ou
contribuintes individuais, as não se constituem em base de cálculo as de as
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000045/2009-33

diárias de manutenção ou ajudas de custo creditadas aos sindicalizados não
excedentes a 50% das remunerações, não havendo nos autos qualquer prova
de excederem os 50%. Os suplentes não ficam como a diretoria executiva
trabalhando diretamente no sindicato, continuam nos navios a trabalhar para
seus empregadores e apenas extraordinariamente são convocados para um ou
outro ato de gestão, daí porque remunerados com diárias nesses dias e não
excedentes a 50% dos salários pagos por seus contratantes.
(e) Diretoria Executiva. Outro item objeto do Acórdão envolve a Diretoria
Executiva. Todos os membros da diretoria executiva estão lançados nas
GFIPs e as contribuições foram regularmente recolhidas. As diferenças
resultam de não haver no SEFIP a possibilidade de se identificar os dirigentes
na forma pretendida pela auditoria, ou seja, como dirigentes trabalhadores
avulsos, sendo a única rubrica ali existente a de diretores remunerados. Logo,
não há como impor a obrigatoriedade ao recorrente, pois o sistema cria óbices
ao procedimento, devendo ser aplicado o art. 136 do CTN, a teoria objetiva
da infração e o princípio do in dubio pro contribuinte, não sendo possível a
imposição de penalidade quando se agiu de boa-fé e não se causou dano ao
erário, pois recolheu a contribuição devida aos cofres públicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/07/2009 (e-fls. 146/147), o recurso
interposto em 03/08/2009 (e-fls. 149) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ausência de desconto e repasse. Recolhimento dúplice. Por força do art. 33, §5°,
da Lei n° 8.212, de 1991, o desconto das contribuições dos segurados avulsos e dos segurados
contribuintes individuais se presume feito oportuna e regulamente pelo recorrente a isso
obrigado pelo art. 30, I, a, da Lei n° 8.212, de 1991, e pelo art. 4°, caput, da Lei n° 10.666, de
2003, não lhe sendo lícito alegar a omissão para se eximir do recolhimento, pois ficou
diretamente responsável pela importância que deixou de descontar e arrecadar.
Diante disso, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento das contribuições dos
segurados, não se podendo presumir que os próprios segurados as teriam recolhido.
Em relação aos dirigentes sindicais, a fiscalização apurou as diferenças nas
competências em que a remuneração recebida na empresa de origem foi menor em relação ao
limite máximo, em face do declarado em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP pelo Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000045/2009-33

Em relação aos contribuintes individuais, não detecto nos autos prova do
recolhimento das respectivas contribuições.
Imunidade. Conforme demonstrado no julgamento dos recursos voluntários
constantes dos processos n° 14337.000044/2009-99 e 14337.000046/2009-88, as entidades
sindicais dos trabalhadores não se confundem com as entidades beneficentes de assistência
social, pois aquelas se caracterizam como entidades de classe a atuar no âmbito das relações de
trabalho e a ter por elemento aglutinador a categoria profissional e estas se caracterizam pelos
fins não lucrativos e pela prestação de atendimento e assessoramento bem como pela atuação na
defesa e garantia de direitos, aos beneficiários da assistência social, sendo ambas as entidades
relacionadas lado a lado no art. 150, VI, “c”, da Constituição e não no art. 195, §7°, da
Constituição, este aplicável apenas às entidades beneficentes de assistência social.
De qualquer forma, mesmo na hipótese absurda de se admitir a imunidade em
relação às contribuições patronais, não haveria que se cogitar da imunidade em relação às
contribuições dos segurados, em face do disposto no art. 195, §7°, da Constituição. Diante disso,
todos os argumentos de defesa a ter por premissa a imunidade restam afastados.
Inexistência de salário. A fiscalização assevera que a remuneração constante da
tabela de e-fls. 80/81 consistiria em remuneração extraída dos livros contábeis (levantamento
DIS). O recorrente sustenta que a natureza salarial não resta demonstrada, tratando-se de diárias
de manutenção ou ajudas de custo creditadas a sindicalizados não componentes da diretoria, mas
suplentes ou membros do conselho fiscal, não tendo a fiscalização comprovado que tais
pagamentos excederam a 50% da remuneração.
Para a ajuda de custo, é irrelevante se excederam ou não a 50% da remuneração
mensal, eis que apenas a recebida em parcela única e exclusivamente em decorrência da
mudança de local de trabalho, na forma do art. 470 da CLT, não integra a base de cálculo das
contribuições (Lei n° 8.212, de 1991, art. 28, §9°, g, na redaçaõ da Lei n° 9.528, de 1997). O
recorrente não demonstrou o fato impeditivo em questão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III
e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, II).
De qualquer forma, ainda que se considerasse os pagamentos a título de
“manutenção”, “ajuda de custo” e “Viagens e Estadias” como diárias para viagem, caberia ao
recorrente demonstrar o fato impeditvo de não terem excedido a 50% da remuneração (Lei n°
8.212, de 1991, art. 28, §9°, h, na redação original), seja o segurado envolvido dirigente suplete
ou efetivo. Compulsando os autos, não detecto que a prova em questão tenha sido produzida pelo
recorrente (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°; Lei n° 5.869, de 1973, art.
333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, II).
Note-se que, quando o suplente é chamado a atuar no sindicato, o valor a ele pago
pelo exercício do cargo de dirigente sindical não se confunde com uma diária para viagem. Logo,
a própria argumentação do recorrente corrobora a constatação fiscal, não havendo que se falar na
comparação do valor pago pelo exercício do cargo de dirigente sindical com o recebido pelo
exercício das atividades nos navios para aferição do não excesso ao percentual de 50%. O
mesmo pode ser dito em relação aos membros do conselho fiscal.
Diretoria Executiva. O recorrente inova seu inconformismo para sustentar que
recolheu as contribuições dos segurados integrantes da diretoria executiva e que os informou
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000045/2009-33

como contribuintes individuais em razão de o SEFIP não possibilitar sua informação como
avulsos. Diante disso, postula a aplicação do art. 136 do CTN, da teoria objetiva da infração e do
princípio do in dubio pro contribuinte, não sendo possível a imposição de penalidade quando se
agiu de boa-fé e não se causou dano ao erário, pois as contribuições foram recolhidas.
O Auto de Infração não negou o recolhimento das contribuições dos segurados
integrantes da diretoria executiva, tanto que não há no presente processo um levantamento DEX.
Não tendo havido lançamento relativo às contribuições dos integrantes da
diretoria executiva (inexiste levantamento DEX), não há como se acolher alegações por não
guardarem relação de pertinência para como o Auto de Infração.
Além disso, se guardassem pertinência, elas estaria atingidas pela preclusão
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital